Tribunal: TJMT
Processo: 1027055-14.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027055-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TELMA DANTAS DE ARAUJO - CPF: 189.443.908-27 (APELANTE), ROMARIO ALMEIDA FREIRE - CPF: 018.067.212-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REVISÃO DE TAXA DE JUROS
–

CONTRATO BANCÁRIO NA MODALIDADE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
–
JUROS REMUNERATÓRIOS
–
MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
–
ABUSIVIDADE RECONHECIDA
–
LIMITAÇÃO AO VALOR DA MÉDIA DE MERCADO
–
RECURSO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros
remuneratórios fixad
a
acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.
Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
TELMA DANTAS DE ARAÚJO
cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
1
a Vara
Cível da Comarca de
Rondonópolis
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Revisional de Contrato Bancário ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou
improcedente os pedidos deduzidos na inicial, com a condenação da recorrente ao
pagamento de custas processuais
e honorário
s
advocatícios arbitrado
s
em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa
.

I
nconformada
,
a apelante sustenta
a possibilidade de lim
itação dos juros remuneratórios diante da abusividade comprovada no contrato, eis que
o instrumento particular de crédito firmado entre as partes apresenta
a taxa nominal de juros de 4,18% a.m. e 63,46
%
a.a
,
enquanto

à
época da celebração
do contrato
, a t
axa média do mercado financeiro
para a respectiva operação de crédito
, segundo a
Bacen
,
era de 2,15
% ao mês e 29,05
% ao ano
.

Aduz que ao deixar de reconhecer a abusividade do
instrumento particular
, a sentença se baseou
em números desvirtuados e em dissonância com a jurisprudência pátria
.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja
adequa
da
a taxa de juros remuneratórios do contrato bancário firmado entre as partes ao patamar m
édio do mercado, qual seja 2,15% ao mês e 29,05
% ao ano.

Devidamente intimado, o apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
215042163
).

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024